Tribunal: TJSP
Processo: 1024418-18.2019.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1024418-18.2019.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS, é embargado
RICARDO CANDIDO DOURADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024418-18.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 9722
2
Voto no 9.722
Embargos de Declaração no 1024418-18.2019.8.26.0196/50000 (ref. voto 8.381)
Embargante: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS
Embargdo: RICARDO CANDIDO DOURADO
Advogado: Josias Wellington Silveira
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo 1.022
do Código de Processo Civil. Recurso de caráter infringente.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por Arthur Lundgren
Tecidos S.A. - Casas Pernambucanas, em face do acórdão de fls. 60/65, que, por
unanimidade deu provimento ao recurso interposto pelo Embargado.
O acórdão foi disponibilizado no DJe de 19/03/2020, sendo que a
oposição dos embargos ocorreu em 26/03/2020, o que lhe confere tempestividade.
O Embargante alega a ocorrência de contradição no acórdão embargado,
pugnando pelo seu acolhimento, para que sejam sanados os vícios apontados, nos fins
dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
No entanto, não se observa no presente caso nenhuma das hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024418-18.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 9722
3
A contradição a ser aventada em sede de embargos de declaração deve
ser interna, ou seja, existente no bojo da decisão, o que não se coaduna com as alegações
de contradição trazidas neste recurso que, na prática, discutem as razões do acórdão,
confrontando-as com argumentações já enfrentadas e documentos já analisados.
No caso em tela, já foram esclarecidas as razões pelas quais o recurso do
Embargado comporta provimento, especialmente, por ter o Apelante demonstrado que
perseguiu administrativamente o documento pretendido, tendo enviado notificação
extrajudicial à Embargante, que quedou silente, deixando de apresentar o documento
objeto de direito do Apelante, restando comprovada a sua incapacidade em adquirir o
contrato em apreço sem a intervenção do Poder Judiciário.
Não obstante, o julgamento do mérito da lide era de rigor, nos termos do
art. 1.013, §3o, I, do Código de processo Civil. A Embargante teve a chance de apresentar
suas contrarrazões com sua defesa, e, eventualmente, apresentar os documentos que
entendia necessários, tendo em vista que foi citada da demanda após a prolação de sentença
e a interposição do recurso de apelação do Embargado.
Insta ressaltar que a matéria apresentada em recurso foi totalmente
enfrentada no acórdão embargado. Senão, vejamos:
“O interesse de agir em medida que busque a exibição em juízo de coisa ou
documento consiste na demonstração de que a parte requerente está
impossibilidade de obter, por meios próprios, vale dizer, sem a intervenção do
Poder Judiciário, documento ou coisa de que necessita ter conhecimento para,
por exemplo, definir postura processual a ser no futuro adotada.
Demonstra-se referido interesse de agir com o esgotamento das tentativas de
obtenção de referido documento ou coisa de forma extrajudicial junto ao seu
possuidor. Nesse sentido, a ausência de respostas as notificações enviadas,
comprovam a necessidade de socorro ao Poder Judiciário, para o alcance do
quanto objetivado.
A fundamentar esse raciocínio, está a promessa constitucional de
inafastabilidade de jurisdição, máxime insculpida no artigo 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal, que proclama que a lei não afastará da apreciação do
Judiciário, lesão ou ameaça a direito.
Não se desconhece que podem as partes, sob o manto da inafastabilidade de
jurisdição, desviando-se da boa fé processual, agir com excesso, apresentando
demandas temerárias com objetivos outros e não republicanos.
Para essas situações, a legislação processual não vacila em catalogar diversas
modalidades de sanções, sobretudo as multas por litigância de má-fé; por ato
atentatório a dignidade de justiça, por ato protelatório, sem prejuízo da sempre
possível identificação de descumprimento de obrigações éticas profissionais por
parte do patrono do requerente, a merecer pronto ofício a Ordem dos Advogados
do Brasil para a adoção das medidas cabíveis.
Em resumo, e fundado nas considerações acima, entendo que aquele que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024418-18.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 9722
4
demonstrar ter tentado obter extrajudicialmente documento ou coisa perante
terceiro, ante o insucesso em sua investida, tem o direito subjetivo de ir a juízo
para pleitear a apresentação do que fora requerido.
E nem se alegue que o fato do Código de Processo Civil de 2015 não ter
reproduzido a medida cautelar de exibição de documento seria fator a impedir o
ajuizamento desta demanda vez que, por diversas outras maneiras, vale dizer,
seja como pedido de tutela de urgência, seja como antecipação de provas,
possível seria o alcance da providência requerida.
Desgarrando-se de filigranas instrumentais, o importante é que se aplique a
fungibilidade entre medidas e se garanta acesso a justiça independentemente da
nomenclatura conferida a medida, desde que presentes os requisitos para a sua
análise, os quais, no caso em tela, repita-se, são (i) a frustação em se obter
documento ou coisa requerida de forma extrajudicial e (ii) a necessidade do
prévio conhecimento do documento ou coisa como forma a pautar futuras ações
no interesse da parte.
(...)
Diferentemente de outras tantas ações fundadas na pretensão de obter
documentos que este Tribunal tem recebido, as quais vêm sendo propostas
indiscriminadamente, sem o menor cuidado, e, muitas vezes, com indícios de
litigância de má-fé, no caso dos autos, o Apelante obteve sucesso em demonstrar
que perseguiu administrativamente o documento pretendido, tendo enviado
notificação extrajudicial à Apelada, que quedou silente, deixando de apresentar o
documento objeto de direito do Apelante, restando comprovada a sua
incapacidade em adquirir o contrato em apreço sem a intervenção do Poder
Judiciário.
Note-se que a Apelada também não apresentou o documento em questão ao
apresentar suas contrarrazões, assim, ao final do procedimento é imperioso que
pelo princípio da causalidade, a sucumbência seja devida a quem deixou de
apresentar o documento solicitado em tempo hábil a evitar a demanda”.
Acerca da aplicação de honorários advocatícios sucumbenciais, é mister
esclarecer que não houve a majoração de honorários, mas, sim, a sua fixação ante a
alteração da sentença originária, a qual tinha fixado a responsabilidade pelos honorários ao
Embargado.
Estamos diante, portanto, de mero inconformismo da parte que pretende
o reexame da questão já decidida e, consequente, nova decisão, o que não é possível em
sede de embargos de declaração.
Certo ou errado, o entendimento da Câmara restou didaticamente exposto
na decisão embargada. Se a parte entende violados os dispositivos apontados, deve manejar
os recursos próprios aptos a modificarem o julgado.
Registre-se, por fim, que embargos de declaração aviados com o intuito
de prequestionar matérias para fins de interposição de recurso às instâncias Superiores,
igualmente não autoriza, por si só, o seu acolhimento, ainda que possa levar ao seu
conhecimento. Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024418-18.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 9722
5
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1.- A jurisprudência desta Corte Superior não admite
o prequestionamento (ficto) pela simples interposição de embargos de
declaração, fazendo-se necessário o efetivo debate da questão controvertida
nas instâncias ordinárias. 2.- A intenção de prequestionar matéria
constitucional, para a interposição de eventual Recurso Extraordinário, não
se coaduna com a estreita via dos Embargos de Declaração. 3.- Embargos de
Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1403904 RJ
2013/0309330-5, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento:
13/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2014)
Além disso, a matéria em questão encontra-se devidamente
prequestionada, haja vista a desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais
para tanto.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Processual civil. Omissão inexistente. Rediscussão da matéria. Impossibilidade.
Prequestionamento implícito. (...). 1. Os embargos declaratórios somente são
cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou
obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que
não ocorreu no presente caso. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o
prequestionamento não exige a expressa menção dos dispositivos violados; basta
que a matéria por eles versada tenha sido discutida pelo Tribunal de origem.
Embargos de declaração rejeitados. [...] (STJ 2a Turma. EDcl no REsp
1131762/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 04/09/2012).
No mesmo diapasão, o Código de Processo Civil prevê expressamente a
tese do prequestionamento ficto, conforme estabelece seu art. 1.025.
Em resumo, no caso em tela, incontroverso que a parte pretende, na
verdade, em sede de embargos de declaração, modificar o teor da decisão proferida,
devendo fazê-lo por meio do recurso adequado.
III Conclusão
Isto posto, pelo meu voto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de
declaração.
L. G. Costa Wagner
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024418-18.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 9722
6